Tribunal: STF
Processo: Rcl 87375
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, no Processo 0000424-98.2022.5.05.0004, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPFs 275/PB e 387/PI.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das mencionadas ADPFs ao deixar de aplicar-lhe o regime de precatórios.



    Alega que:



    [...] Ora, à submissão ao regime de precatório é incompatível com a liberação de valores, até mesmo porque desrespeita a fila formada para o seu recebimento. 



    Ademais, decisões judiciais que determinam a liberação de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas violam o princípio da legalidade orçamentária, art. 167, VI, da CF, o preceito da separação funcional de poderes, art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF, o princípio da eficiência da Administração Pública, art. 37, caput, da CF e o princípio da continuidade dos serviços públicos, art. 175, da CF.



    [...]



    De fato, os depósitos judiciais foram efetuados pelo próprio reclamado, todavia, à época a empresa não era beneficiária do regime constitucional de precatório, motivo pelo qual, a realização dos referidos depósitos era imprescindível para que o SERPRO pudesse continuar a recorrer das decisões, ou seja, continuasse a litigar nos autos. 



    Esclarece-se que somente em 1º/09/2025 os pagamentos devidos pela estatal vêm sendo processados exclusivamente por meio de precatórios, razão pela qual nenhum valor deve ser liberado diretamente nos autos da reclamatória trabalhista.



    Desse modo, a justificativa para tal pedido reside no fato de que o enquadramento no regime de precatório é recente e por ser o patrimônio da empresa público, em sua essência, a sua proteção deve ser buscada da maneira mais ampla e eficaz que a legislação e a jurisprudência do momento permitem (doc. 1, p. 2).  



    Argumenta, ainda, que:



    O Supremo Tribunal Federal tem consolidado, com clareza e consistência, a compreensão de que empresas estatais que reúnem características específicas de atuação pública e institucional devem ser submetidas ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Essa jurisprudência, firmada com base na interpretação sistemática e finalística da ordem constitucional, reflete uma distinção essencial entre estatais que atuam em regime concorrencial e aquelas voltadas à execução de funções públicas primordiais. 



    [...]



    Tal linha de raciocínio não é pontual, mas parte de uma jurisprudência consolidada. Nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, o Supremo já havia afirmado a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, reforçando que a natureza da atividade desempenhada — e não apenas a forma jurídica da entidade — é o elemento determinante para a incidência do art. 100 da Constituição. 



    [...] No caso concreto, a aplicabilidade dessa orientação ao SERPRO é direta e incontestável, pois a entidade preenche todos os requisitos delineados pela jurisprudência constitucional do STF [...] (doc. 1, pp. 8-9).



    Ao final, requer:



    [...] a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI, que foram assim ementadas:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 



    2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019 – grifei).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017 – grifei).



    Transcrevo a decisão reclamada:  



    Libere-se o crédito líquido da exequente, observados os dados bancários de ID b52b86b e a planilha atualizada de ID e95eabb (doc. 4).  



    No caso, a parte reclamante – Serviço Federal de Processamento de Dados – é empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Dessa forma, o juízo reclamado, ao afastar a aplicação do regime de precatórios ao Serpro, afrontou as decisões desta Suprema Corte.



    Destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DIRETA. OFENSA AO QUE DECIDIDO PELA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. É firme a jurisprudência da CORTE no sentido de ser aplicável o regime dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 5. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 76.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/5/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 39.200 AgR/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/9/2020 – grifei).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 43.290 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/2/2021 – grifei).



    Cito, ainda, as seguintes decisões envolvendo o Serviço Federal de Processamento de Dados: Rcl 85.225/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/10/2025; Rcl 84.927/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/9/2025; Rcl 72.435/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/10/2024; Rcl 85.615/SP, DJe 7/10/2025, e Rcl 86.574/RS, DJe 29/10/2025, ambas da minha relatoria.  



    Confiram-se, também, as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a submissão do reclamante ao regime de precatórios, em observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPFs 275/PB e 387/PI.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Salvador/BA.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator